Tribunal: STF
Processo: HC 70189
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
- "Habeas corpus".
          -  No caso, a Justiça Militar Estadual e a competente, pois
-  na esteira  da orientação  ja firmada  por esta  Corte a partir da
Emenda  Constitucional  - os  ora pacientes  praticaram os crimes que
lhe  são  imputados  quando em  serviço,  na  qualidade  de policiais
militares,  com fardamento  e veículo  da corporação,  que e o quanto
basta para a fixação dessa competência.
          - Improcedencia da alegação de falta ou omissão no exame de
corpo de delito.
          -  Ainda  que   houvesse   irregularidade  na  condução  do
inquerito policial, não viciaria  ela a ação penal dele decorrente.
          -  Aplicação da pena  sem os efeitos pretendidos, inclusive
quanto a individualização dela.
          -  Improcedencia das alegações quanto a correlação entre  a
denuncia  e a  sentença, bem  como  quanto ao  crime de  sequestro ou
carcere privado.
          - "Habeas corpus" indeferido.